Tribunal: TJDFT
Processo: 0713133-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES E OCULTAÇÃO E DESTRUIÇÃO DE CADÁVER. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO CRIME CONEXO. DESCABIMENTO. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. Recurso em Sentido Estrito no qual se busca a impronúncia e absolvição do crime conexo.
2. Conforme dispõe o art. 413, §1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dubio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, correta a decisão que pronuncia os réus.
3. Como não se mostra manifestamente improcedente a acusação quanto ao crime de ocultação/destruição de cadáver e, considerando que é de competência do Tribunal do Júri o julgamento deste crime conexo, a apreciação deste delito deve também ficar a cargo do Conselho de Sentença.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.